Tribunal: TJBA
Processo: 8011089-78.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011089-78.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS RODRIGUES FARIAS DE ASSIS

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA MENEZES

APELADA: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DEFEITO EM PRODUTO.
SMARTPHONE
. VÍCIO OCULTO. NEGATIVA DE REPARO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos material e moral, decorrentes de vício oculto em
smartphone
Samsung Galaxy S22, cuja tela passou a apresentar linhas verdes, após atualização do sistema. O Juízo de origem indeferiu o pedido de prova pericial, acolhendo como suficiente o laudo elaborado por assistência técnica autorizada da própria empresa fornecedora, que diagnosticou desgaste natural e condicionou o reparo ao pagamento de R$ 1.801,69
(hum mil, oitocentos e um reais e sessenta e nove centavos)
. O Apelante sustent
ou
que o defeito compromete a finalidade do produto e reflete falha de fabricação, invocando, ainda, a teoria da vida útil do bem e a violação à boa-fé objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se o indeferimento de prova pericial requerida pelo consumidor, seguida de julgamento de improcedência, com base, apenas, em laudo técnico unilateral da fabricante, configura cerceamento de defesa, a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios de qualidade do produto que o tornem impróprio ao consumo.

4.
O defeito alegado – surgimento de linhas verdes na tela após atualização do sistema – é tecnicamente complexo e, portanto, demanda prova especializada para apuração da origem e da natureza do vício, não sendo possível a resolução adequada da controvérsia,
tão-somente
, com base em laudo unilateral.

5.
A negativa de produção de prova pericial, requerida tempestivamente e essencial para a elucidação dos fatos controvertidos, especialmente em casos de vício oculto em produtos eletrônicos, configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

6.
A sentença se valeu exclusivamente da análise realizada por assistência técnica indicada pela própria fornecedora, sem garantir ao
C
onsumidor prova técnica imparcial, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

7.
Em atenção ao devido processo legal e à adequada instrução da causa, impõe-se a anulação da sentença, para que se reabra a fase instrutória e se realize a prova pericial no aparelho.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 370 e 1.013, § 3º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 18, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.08.2020, DJe 26.08.2020; STJ, REsp nº 1.573.573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.09.2016; TJ-RJ, Apelação nº 0014877-18.2016.8.19.0021, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, j. 15.05.2025; TJ-AL, ApC nº 0712468-23.2020.8.02.0001, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°8011089-78.2024.8.05.0113
,
oriundos da Comarca de
Itabuna
,

tendo como
Recorrente
MATHEUS RODRIGUES FARIAS DE ASSIS
,

sendo Apelad
a

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso.